Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-26.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006606-26.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006606-26.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
WILBUN DE ANDRADE CARDOSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO EM CARGO COMISSIONADO E GRATIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA. UNEMAT. PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA
proposta

por
WILBUM DE ANDRADE CARDOSO
em
face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT,
alegando
,
em

síntese
, que é
servidor

público
da
fundação
Ré,
na

função
de
docente
do
ensino
superior, tendo
tomado
posse
em
15/06/1998 e
entrado

em

efetivo

exercício
no
dia
24/06/1998,
estando

lotado
no campus
universitário
de Diamantino/MT, com jornada de
trabalho
de 40 horas
semanais
.
Alega
que
em
06/02/2014
foi

removido
para o
aduzido
campus
universitário
, e
em
23/03/2015
foi

nomeado
para o cargo de
Diretor

Político-Pedagógico
e
Financeiro
de
Unidade

Regionalizada
(DPPF),
conforme

portaria
n. 830/2015 e
partir

daí

os

atos
de
designação

foram

sendo

publicados
,
permanecendo
o Autor no
referido
cargo
até
31/12/2022.
Assevera

ainda
, que
exerceu

efetivamente
o cargo de
Diretor

Político

Pedagógico
e
Financeiro
de
Unidade

Regionalizada
(DPPF) do
dia
01/01/2019
até
31/12/2020,
sendo
que
entre 01
/01/2019 e 30/03/2022,
em
que
exerceu
o cargo de
Diretor

Político-Pedagógico
e
Financeiro
de
Unidade

Regionalizada
(DPPF), o Autor
não

percebeu

quaisquer

importâncias
à
título
de DGA. Durante o
aludido

período
de
exercício
do cargo de
Diretor

Político-Pedagógico
e
Financeiro
de
Unidade

Regionalizada
(DPPF)
não

percebeu

quaisquer

importâncias
à
título
de DGA, pois a
Fundação
Ré sempre
justificava

a

ausência
de
pagamento

na

ausência
de “
quantitativo
do cargo”
em
Lei,
razão
pela qual
aciona
o Poder
Judiciário
. O
Requerido
,
em

contestação
,
arguiu

preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e
litisconsórcio

passivo

necessário
. No
mérito
,
sustenta
que
não

há
amparo legal para o
pedido
do
autor
. É a
síntese

necessária
.
Decido
.
Estão

presentes
as
condições
da
ação
e
os

pressupostos

processuais
,
ausentes

vícios
de
qualquer

ordem
e
sendo

desnecessária
a
produção

probatória

em

audiência
, o
processo

está

apto
a
julgamento
.
Rejeito
as
preliminares

arguidas
de
ilegitimidade

passiva
e
necessidade
de
litisconsórcio

passivo

necessário
,
em

razão
de a
Unemat

possuir

personalidade

jurídica
, e
autonomia

financeira
e
administrativa
,
sendo

parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
,
ou

ativo
, de
contendas

judiciais
e
não

sendo

caso
de
litisconsórcio

passivo

necessário
. Passo
ao

julgamento
do
mérito
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além

disso
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
341 e 336 do Código de
Processo
Civil, compete
ao

réu
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
a
parte

autora
. A
Administração
,
ao

contrário
do que
sucede
com
os

particulares
,
só

pode

atuar

conforme
a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a
materialização
do que a
doutrina
e a
jurisprudência

chamam
de
princípio
da
legalidade
,
consoante
a
lição
de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A
legalidade
,
como

princípio
de
administração
(CF, art. 37, caput),
significa
que
o

administrador

público

está
,
em

toda
a
sua

atividade

funcional
,
sujeito

aos

mandamentos
da lei e
às

exigências
do
bem

comum
, e dele
não

pode

afastar

ou

desviar
, sob
pena
de
praticar

ato

inválido
e
expor
-se à
responsabilidade

disciplinar
, civil
ou
criminal,
conforme
o
caso
. Na
Administração
Pública
não

há

liberdade

nem

vontade

pessoal
.
Enquanto

na

administração

particular é

lícito

fazer

tudo
que a lei
não

proíbe
,
na

Administração
Pública
só
é
permitido

fazer
o que a lei
autoriza
. A lei para o particular
significa
“
poder

fazer

assim
”;
para o
administrador

público

significa
“
deve

fazer

assim
”.
(in
Direito

Administrativo
Brasileiro, 25ª
edição
, p. 82).” Em que
pese
a
tese
de
defesa
da
Requerida
, a Lei
Complementar
319/2008
disciplina
as
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT: Art. 12 As
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT
constam
dos
Anexos
I e II
desta
lei
complementar
,
juntamente
com as
suas

respectivas

remunerações
. § 1º O
servidor
da UNEMAT
designado
para
assumir

função

gratificada

poderá

optar

pelo

subsídio
integral da
função
,
descrito

na

Coluna
I do Anexo I
desta
lei
complementar
. § 2º
Alternativamente
, o
servidor

poderá

optar

pelo
percentual
estabelecido

na

Coluna
II do Anexo I
desta
lei
Complementar
,
acrescido
de
seu

subsídio
mensal
atual
. Por
sua

vez
,
os

anexos
I e II da
supracitada
lei
assim
,
dispõe
: ANEXO I SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA (...) ANEXO II NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA
UNEMAT (...)

Portanto
, da simples
leitura
dos
supramencionados

dispositivos
,
tem
-se que
o

pedido
do
autor

tem
amparo legal. Inclusive,
este

tem

sido
o
entendimento
da
Turma

Recursal
,
vejamos
: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U RI
nº
1004621-27.2020.8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
julgamento
: 21.09.2021). RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021) Por
fim
, no que
tange

ao

período
que integra
ao

cálculo
,
registro
que
ocorreu

prescrição

quinquenal
com
relação

às

parcelas

contadas
da data de
distribuição
da
ação
,
ou

seja
,
àquelas

anteriores
a 28.07.2018. Diante de
todo
o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE
os

pedidos
da
parte

autora
para:
a)
CONDENAR a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
adicional
de
gratificação
– DGA-4,
respeitada
a
prescrição

quinquenal
e
renúncia
do valor
excedente
a 60
s.m
(
pedido
expresso
na

inicial
).
Os

valores

pretéritos

devem
ser
atualizados

em

atenção
à
Emenda

Constitucional
,
ou

seja
, a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
devem
ser
calculados
com
a

observância
dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ,
até
08.12.2021 e, a
partir
de 09.12.2021,
aplica
-se
somente
a taxa Selic
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Sentença

Publicada
no PJE.
Intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Costa Barros
Juíza

Leiga
Vistos etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

efeitos

legais
, a
decisão

exarada

por

juiz

leigo

conforme
Lei n°9099/95. Cumpra-se
expedindo
o
necessário
com as
cautelas
de
estilo
.
Daiene
Vaz Carvalho Goulart
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a) é
parte

ilegítima
para
figura
r
no polo
passivo
, visto que
cabe

ao
Estado a
criação
de
novas
DGA para o polo de Diamantino; e b)
não

pode
o Poder
Judiciário

aumentar
o
salário
de
servidor

público

sem
lei
expressa

autorizativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidade
passiva
.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
su
a legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023). No
caso
dos autos,
não

há

como

afastar
a
legitimidade
da
Unemat
,
que

editou

as
portarias
que
design
aram
a
parte

reclamante

para
o

exercício
de
função
de
confiança
(ID 221420168 e 221420169/PJe2)

5.
Subsídio

em
cargos
comissionados
e
gratificações

em

função
de
confiança
.
UNEMAT
.
A Lei Complementar Estadual nº 319/2008 prevê as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT (art. 12, Anexos I e II). A sentença do juízo singular não viola o texto legal ao determinar o pagamento à reclamante de gratificação devidamente prevista na lei, que não especifica a quantidade de gratificações destinada a cada Campus. Logo, não há como afirmar que a gratificação discutida nestes autos não possui previsão legal, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF
(N.U 1007188-26.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 27/06/2024; N.U 1009925-70.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 1000565-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023).
Sendo
comprovado
pelo

servidor
que
o

exercício
de
suas

atividades

ocorreu

em

função

gratificada
, é
devido
o
pagamento
da
remuneração

correspondente
.
No
presente

caso
,
além
de ser
incontroverso
que a
parte

reclamante

exerceu

função
de
confiança
no período de 01/01/2019 a 30/03/2022
,
estes

estão

devidamente

comprovados

por

meio
das
portarias

juntadas

nos

ID 221420168 e 221420169/PJe2
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024